Tribunal: TJDFT
Processo: 0743553-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. PRIMEIRA BUSCA INFRUTÍFERA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que fixou como termo inicial da suspensão da execução a data da ciência do insucesso da pesquisa via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o termo inicial da suspensão da execução deve ocorrer com a ciência do insucesso da primeira pesquisa infrutífera de bens, ou da última.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no Tema 566, estabelece que o prazo de suspensão e prescrição intercorrente inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da primeira pesquisa infrutífera de bens penhoráveis.
4. Este Tribunal possui precedentes no sentido de que o termo inicial do prazo de suspensão se dá com a primeira ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“O termo inicial do prazo de suspensão da execução se dá com a primeira ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis.”